Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. PRETENSÃO NÃO APRESENTADA NA INICIAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO INVIABILIDADE. RESERVA A SER OPERADA NO MOMENTO DE PAGAMENTO AO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. Não há erro de fato no acórdão ao reputar preclusa a oportunidade para que o recorrente postulasse a expedição de precatório em apartado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, pois, de fato, na petição inicial o recorrente postulou a expedição de precatório pelo valor principal da obrigação e apenas a reserva dos honorários contratuais por ocasião do pagamento. A matéria foi resolvida no despacho inicial, o precatório foi expedido, de modo que a forma de expedição da ordem de pagamento representa matéria preclusa nos autos.

3. Além de não haver erro de fato na análise da preclusão proclamada no acórdão embargado, o julgado deixa claro a improcedência do pedido de expedição de precatório em nome do advogado para pagamento de horários contratuais, já que trata-se de obrigação devida pela parte que contratou o advogado e não pela Fazenda Pública, de modo que o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 assegura ao causídico apenas a reserva dos honorários contratuais no momento do pagamento do precatório.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração desprovidos.